Tribunal: TJDFT
Processo: 0742371-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742371-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A AGRAVADO: LETICIA NICRITE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hospital Lago Sul S.A. contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora das cotas sociais da empresa da agravada. O agravante afirma que as diversas tentativas de localizar bens penhoráveis foram infrutíferas. Alega que a agravada é sócia-administradora da empresa Nicolilch Miclos Serviços Informática Ltda., o que fundamenta o requerimento de penhora das cotas sociais. Narra que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a penhora por entender que não havia comprovação do valor econômico das cotas e exigiu perícia técnica e documentos contábeis. Informa que opôs embargos de declaração contra a decisão, que foram rejeitados. Sustenta que a penhora das cotas é necessária diante da ausência de outros bens penhoráveis. Cita julgado em favor da sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a penhora das cotas. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76861620). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A penhora de cotas sociais tem como objeto o patrimônio de titularidade do devedor, pessoa física, que integra o capital social de determinada pessoa jurídica. O sujeito passivo da execução, portanto, é o sócio, não a sociedade empresária. O art. 1.026 do Código Civil prevê expressamente a possibilidade de constrição sobre a participação societária do sócio devedor em caso de insuficiência de outros bens, o que permite a incidência da execução sobre os lucros ou sobre a cota, inclusive com a liquidação da participação, se necessário. A penhora de cotas sociais pressupõe, portanto, a insuficiência de outros bens passíveis de constrição, em respeito ao princípio da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça.[1] A análise do processo originário indica que as únicas diligência realizadas para localização de bens restringiram-se aos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo, como o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), o sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e o Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) (id 238653145, 238653163 e 239931186). O agravante, no entanto, deixou de adotar providências complementares que antecedem, na ordem legal de preferência, a penhora de cotas sociais, como, por exemplo, a pesquisa de bens imóveis perante os ofícios imobiliários do Distrito Federal. Concluo que os fundamentos apresentados não justificam a reforma da decisão agravada, pois não há comprovação da efetiva busca por bens de menor impacto à atividade empresarial. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, AI 0701193-32.2025.8.07.9000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 18/6/2025; TJDFT, AI 0702228-61.2024.8.07.9000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 21/11/2024.